Tribunal: STJ
Processo: 1000682-61.2021.8.26.0111
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745408 - SP(2024/0346006-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ALCEU VICENTINI FILHO
EMBARGANTE
: MONICA DOS SANTOS MENTA VICENTINI
ADVOGADOS
: RICARDO ALVES PEREIRA - SP180821
DEBORA BATISTELLA GOMES DAS NOVAS - SP274588
MARINA ALVES ACIOLI DA SILVEIRA - DF053881
EMBARGADO
: MATHEUS DOS SANTOS MENTA
ADVOGADOS
: AIRES VIGO - SP084934
RICARDO FERREIRA VIGO - SP375532
EMBARGADO
: ANTONIO AUGUSTO BARRUFFINI
EMBARGADO
: SILVIO GUIMARAES BARRUFFINI - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALBA
GIOVANA
RAMOS
ABDALA
BARRUFFINI
-
INVENTARIANTE
ADVOGADO
: LUIS FELIPE RAMOS CIRINO - SP330492
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURADA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTAMENTO. REEXAME DE
PROVAS.
SÚMULAS
5
E

PRETENSÃO
DE
7/STJ.
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo
em recurso especial, conheceu do agravo e não conheceu do recurso
especial.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta as questões essenciais e afasta, de forma motivada,
a revisão da premissa fática da boa-fé por incidir o óbice da
Documento eletrônico VDA54069356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c6365abf-7ba9-4c39-9831-e8471c1bddd7

O julgador não está obrigado a rebater, um a um,
Súmula 7/STJ.
todos os argumentos, bastando fundamentação suficiente.
4. A alegação de ausência de anuência integra o quadro fático que
sustenta o juízo sobre a boa-fé e não pode ser reexaminada em sede
extraordinária, incidindo os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ
5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/02/2026
09/02/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54069356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c6365abf-7ba9-4c39-9831-e8471c1bddd7

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745408 - SP (2024/0346006-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ALCEU VICENTINI FILHO
EMBARGANTE
: MONICA DOS SANTOS MENTA VICENTINI
ADVOGADOS
: RICARDO ALVES PEREIRA - SP180821
DEBORA BATISTELLA GOMES DAS NOVAS - SP274588
MARINA ALVES ACIOLI DA SILVEIRA - DF053881
EMBARGADO
: MATHEUS DOS SANTOS MENTA
ADVOGADOS
: AIRES VIGO - SP084934
RICARDO FERREIRA VIGO - SP375532
EMBARGADO
: ANTONIO AUGUSTO BARRUFFINI
EMBARGADO
: SILVIO GUIMARAES BARRUFFINI - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALBA
GIOVANA
RAMOS
ABDALA
BARRUFFINI
-
INVENTARIANTE
ADVOGADO
: LUIS FELIPE RAMOS CIRINO - SP330492
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AFASTAMENTO.
REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo em
recurso especial, conheceu do agravo e não conheceu do recurso
especial.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA53782342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:13
Código de Controle do Documento: 07675559-8789-4307-8323-cb5b2d7e2c2f

3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta as questões essenciais e afasta, de forma motivada, a
revisão da premissa fática da boa-fé por incidir o óbice da Súmula 7/STJ.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos,
bastando fundamentação suficiente.
4. A alegação de ausência de anuência integra o quadro fático que
sustenta o juízo sobre a boa-fé e não pode ser reexaminada em sede
extraordinária, incidindo os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALCEU VICENTINI FILHO e
MÔNICA DOS SANTOS MENTA VICENTINI (ALCEU e MÔNICA) contra acórdão desta
Terceira Turma, que, em agravo em recurso especial, conheceu do agravo e não
conheceu do recurso especial, mantendo a conclusão quanto à boa-fé dos autores e ao
direito à indenização com base no
do Código Civil (e-STJ, fls. 860-871).
art. 1.255
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PARCERIA AGRÍCOLA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489, § 1o, IV E VI, E 1.022, INCISOS I E II, DO CPC.
INOCORRÊNCIA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE BOA- FÉ
SÚMULA 7/STJ.
DOS AUTORES. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO.
DO CC. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO.
ART. 1.255
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 283/STF.
NÃO CONHECIDO. 1.Trata-se de agravo em recurso especial interposto
contra decisão que inadmitiu recurso especial em ação de indenização
decorrente de parceria agrícola, na qual se discute a responsabilidade
dos réus pela apropriação indevida de safra de cana-de-açúcar plantada
pelos autores, sob o fundamento de que estes agiram de boa-fé e têm
direito à indenização nos termos do
do Código Civil. 2.O
art. 1.255
objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional
por ausência de enfrentamento de questões essenciais ao deslinde da
controvérsia; (ii) os recorrentes violaram dispositivos legais ao impedir a
colheita da safra; (iii) os recorridos tinham posse de boa-fé e direito à
indenização; (iv) houve dissídio jurisprudencial em relação à perda da
boa-fé do possuidor; e (v) a condenação ao pagamento de indenização
configuraria enriquecimento ilícito. 3.A não entrega da prestação
jurisdicional no sentido esperado pela parte recorrente, por si só, não
evidencia os vícios do
do CPC, sendo suficiente que o acórdão
art. 1.022
recorrido enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o
que foi devidamente realizado. A jurisprudência do STJ é pacífica ao
afirmar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
Documento eletrônico VDA53782342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:13
Código de Controle do Documento: 07675559-8789-4307-8323-cb5b2d7e2c2f

argumentos das partes, desde que os fundamentos adotados sejam
suficientes para justificar a conclusão. 4.A análise das questões
suscitadas pelos recorrentes demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em
sede de recurso especial, conforme os óbices das Súmulas 5 e 7 do
STJ. 5.O acórdão recorrido reconheceu que os autores agiram de boa-fé
ao plantar e cultivar a safra de cana-de-açúcar, sendo-lhes assegurado o
direito à indenização nos termos do
do Código Civil. A
art. 1.255
apropriação da safra pelos recorrentes, sem qualquer compensação aos
autores, configuraria enriquecimento ilícito, vedado pelo
do
art. 884
Código Civil. 6.A ausência de cotejo analítico necessário para
demonstrar a divergência jurisprudencial, conforme exigido pelo
§ 1o, do CPC, e pelo
do RISTJ, inviabiliza o
art. 1.029,
art. 255
conhecimento do recurso especial com fundamento na alínea “c” do
III, da Constituição Federal. 7.Agravo conhecido. Recurso
art. 105,
especial não conhecido. Honorários advocatícios majorados em 5%,
limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
(e-STJ, fls. 862
/863)

Nas razões dos presentes aclaratórios, ALCEU e MÔNICA apontaram (1)
omissão por negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que o acórdão
embargado teria reproduzido fundamentos genéricos e aplicado, sem demonstração
concreta, os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ, violando os arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, I
e II, do CPC; (2) contradição quanto à boa-fé dos autores, afirmando que a renovação da
parceria agrícola extrapolou o prazo do comodato, sem anuência dos proprietários, razão
pela qual não se aplicaria o
do Código Civil e deveria ser reconhecida a má-fé
art. 1.255
e a incorporação da plantação em favor de ALCEU e MÔNICA; (3) omissão quanto à
limitação temporal da dispensa de anuência para celebração/renovação de parceria pelo
comodatário, com violação ao direito de propriedade, e ausência de enfrentamento
específico dos argumentos sobre a cláusula contratual que incorporaria os ativos
biológicos ao imóvel ao término do comodato; (4) divergência jurisprudencial não
enfrentada, com referência à Apelação no 646.899-5 do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, sustentando cotejo analítico já apresentado no recurso especial e no
agravo para uniformização quanto à perda da boa-fé do possuidor que conhece o vício
da posse; e (5) pedido de efeitos infringentes e de prequestionamento, inclusive com
aplicação da teoria da causa madura, ou retorno dos autos para novo pronunciamento, e
afastamento de eventual multa por embargos, à luz da
(e-STJ, fls. 876-
Súmula 98/STJ
881).
Houve apresentação de contraminuta por MATHEUS DOS SANTOS
MENTA (e-STJ, fls. 886-888).
Houve apresentação de contrarrazões por ANTÔNIO AUGUSTO BARRUFFINI
e ESPÓLIO DE SÍLVIO GUIMARÃES BARRUFFINI (e-STJ, fls. 890-896).
Documento eletrônico VDA53782342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:13
Código de Controle do Documento: 07675559-8789-4307-8323-cb5b2d7e2c2f

É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser provido.

Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste
na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito
ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal e
que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o
julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nas razões destes aclaratórios, ALCEU e MÔNICA alegam omissão quanto à
ausência de anuência e sua repercussão na boa-fé.
Contudo, sem razão.
A pretensão esbarra na lógica decisória adotada pela Turma. O acórdão
embargado foi cristalino ao consignar que o Tribunal de origem, soberano na análise do
acervo fático-probatório, concluiu pela existência de boa-fé dos recorridos no plantio e
cultivo da safra de cana-de-açúcar.
Ao asseverar que rever tal conclusão demandaria o reexame de fatos e
provas, vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ, esta Corte Superior não foi omissa; pelo
contrário, rejeitou a tese de ALCEU e MÔNICA por impossibilidade processual de revisão
da premissa fática assentada na origem.
O argumento sobre a falta de anuência é, em essência, um elemento fático
que compõe o juízo de valor sobre a boa-fé. Se a instância ordinária, mesmo diante dos
fatos narrados, manteve a caracterização da boa-fé para fins de indenização (art. 1.255
do CC), alterar esse entendimento nesta instância extraordinária exigiria,
invariavelmente, revolver o conteúdo probatório, o que foi expressamente afastado pelo
acórdão ora embargado.
Nesse sentido, o acórdão embargado expressamente registrou:
O Tribunal reconheceu que o contrato de comodato não exigia anuência
de ALCEU e MÔNICA para a celebração de contratos de parceria
agrícola pelo comodatário, conforme já decidido em ação possessória
Documento eletrônico VDA53782342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:13
Código de Controle do Documento: 07675559-8789-4307-8323-cb5b2d7e2c2f

anterior (e-STJ.fls. 672/674). O Tribunal de origem foi categórico ao
afirmar que a análise das questões suscitadas por ALCEU e MÔNICA
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em
sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. (e-STJ, fl. 884).

Não há, portanto, lacuna na fundamentação, mas sim uma decisão
fundamentada em sentido contrário ao interesse da parte.
Ficou consignado que o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu a matéria de
forma fundamentada, apenas contrária aos interesses de ALCEU e MÔNICA. O fato de o
acórdão não ter acolhido os argumentos sobre ser reconhecida a má-fé da forma
como ALCEU e MÔNICA desejavam não configura contradição/omissão, mas sim livre
convencimento motivado e o reexame de fatos e provas é vedado pelas Súmulas 5 e 7
/STJ. O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes,
desde que fundamente sua decisão, o que ocorreu na espécie.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro
material no julgado (CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição
para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater,
um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese
que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando
as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos
de declaração rejeitados .
(EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
21/2/2022,
25/2/2022)

No que tange à suposta omissão quanto ao paradigma do TJPR, melhor sorte
não socorre ALCEU e MÔNICA. O acórdão embargado consignou expressamente que o
dissídio jurisprudencial não foi demonstrado nos moldes legais e regimentais, ante a
ausência de cotejo analítico e de similitude fática estrita entre os casos confrontados.
ALCEU e MÔNICA tentam, por via transversa, rediscutir o critério técnico de
admissibilidade do recurso especial. Todavia, a afirmação de que o acórdão ignorou a
jurisprudência não procede. O acórdão embargado reconheceu que a parte falhou em
demonstrar a identidade de bases fáticas necessária para a configuração da divergência.
Se o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu com base nas peculiaridades do contrato e
da posse específica dos autos (
, torna-se inviável a comparação genérica
Súmula 7/STJ)
com julgados de outros tribunais que partiram de premissas fáticas distintas. A insistência
Documento eletrônico VDA53782342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:13
Código de Controle do Documento: 07675559-8789-4307-8323-cb5b2d7e2c2f

nesse ponto revela mero inconformismo com o rigor técnico exigido para a interposição
do apelo nobre pela alínea .
c
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no acórdão
embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação adotada na
decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HIPÓTESE DE
CABIMENTO . OMISSÃO. DESCABIMENTO. REJULGAMENTO DA
CAUSA. 1 . Os embargos de declaração são recurso de fundamentação
vinculada ao esclarecimento de omissão e ao saneamento de
contradição, de obscuridade e de erro material, e por isso não se
prestam ao mero rejulgamento da causa. 2. Embargos de declaração
rejeitados.
(EDcl no REsp 1.761.059/SP, Relator Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Julgamento:
SEGUNDA TURMA, DJe
29/11/2021,
2/12/2021)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido. Em suma, a pretensão desborda das
hipóteses de cabimento dos aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração
REJEITO
É o meu voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do CPC
Documento eletrônico VDA53782342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:13
Código de Controle do Documento: 07675559-8789-4307-8323-cb5b2d7e2c2f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.745.408 / SP
Número Registro: 2024/0346006-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00031339120128260111 10001075320218260111 10006826120218260111 1000682612021826011150000
1000682612021826011150001
10010850620168260111
10144028420158260506
20210000697892
20240000119050
20240000344100
20240000344106
21695079020218260000
31339120128260111
6468995
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALCEU VICENTINI FILHO
AGRAVANTE : MONICA DOS SANTOS MENTA VICENTINI
ADVOGADOS : RICARDO ALVES PEREIRA - SP180821
DEBORA BATISTELLA GOMES DAS NOVAS - SP274588
MARINA ALVES ACIOLI DA SILVEIRA - DF053881
AGRAVADO
: MATHEUS DOS SANTOS MENTA
ADVOGADOS : AIRES VIGO - SP084934
RICARDO FERREIRA VIGO - SP375532
AGRAVADO
: ANTONIO AUGUSTO BARRUFFINI
AGRAVADO
: SILVIO GUIMARAES BARRUFFINI - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALBA GIOVANA RAMOS ABDALA BARRUFFINI - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: LUIS FELIPE RAMOS CIRINO - SP330492
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMODATO
Documento eletrônico VDA54007721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:49
Código de Controle do Documento: d786c629-2b0e-4aed-a70a-d8d2cb84db63

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALCEU VICENTINI FILHO
EMBARGANTE : MONICA DOS SANTOS MENTA VICENTINI
ADVOGADOS
: RICARDO ALVES PEREIRA - SP180821
DEBORA BATISTELLA GOMES DAS NOVAS - SP274588
MARINA ALVES ACIOLI DA SILVEIRA - DF053881
EMBARGADO : MATHEUS DOS SANTOS MENTA
ADVOGADOS
: AIRES VIGO - SP084934
RICARDO FERREIRA VIGO - SP375532
EMBARGADO : ANTONIO AUGUSTO BARRUFFINI
EMBARGADO : SILVIO GUIMARAES BARRUFFINI - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALBA GIOVANA RAMOS ABDALA BARRUFFINI - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: LUIS FELIPE RAMOS CIRINO - SP330492
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:49
Código de Controle do Documento: d786c629-2b0e-4aed-a70a-d8d2cb84db63